Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-44.2019.8.11.9005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000656-44.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (AGRAVADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000656-44.2019.8.11.9005

REPRESENTANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TESE DE FALTA DE COERÊNCIA LÓGICO-JURÍDICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – PRETENSÃO DEDUZIDA HÁ QUASE NOVE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE FÍSICA – INTERESSE ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E PAGAMENTOS PRETÉRITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não demonstrado risco à liberdade física do agravante, sendo sua pretensão, ao fim e ao cabo, única e exclusivamente de natureza patrimonial [reincorporação ao serviço público e pagamentos pretéritos], não há falar em análise do mérito da ordem de
habeas corpus
impetrada com a finalidade de modificar o fundamento da sentença absolutória própria.

A impetração do
habeas corpus
não se revela a via adequada para se reconhecer a nulidade da sentença, máxime quando passados mais de nove anos do trânsito em julgado, e à míngua de demonstração da prova pré-constituída de sua teratologia ou manifesta ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000656-44.2019.8.11.9005

REPRESENTANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

AGRAVADO: 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Josivaldo Ribeiro da Costa, em face da decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
n. 1000656-44.2019.8.11.9005, que extinguiu a ação constitucional, sem resolução do mérito, por não visualizar as condições da ação para seu processamento.

O agravante aduz que impetrou ação de
habeas corpus
, em causa própria, em face da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal n. 791-79.2004.811.0055 [código 46164], que tramitou perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pleiteando o reconhecimento de nulidade da sentença, por falta de coerência lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo.

Sustenta que a sentença absolutória própria, fundamentada no dispositivo do art. 386, inciso II, do CPP, não repercute na esfera administrativa, sendo inviável, portanto, o manejo do mandado de segurança.

Consigna que ingressou com ação ordinária objetivando a anulação do processo administrativo, processo n. 31853-96.2015.811.0041 [código 1019852], em curso perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Diz que não há nenhum recurso próprio para desconstituir a sentença absolutória própria, não se admitindo, nem mesmo, ação revisional para este fim.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com a análise de mérito do
habeas corpus
impetrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, se manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020